Tribunal: TJMT
Processo: 0010977-77.2002.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010977-77.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HONORIO MOREIRA TOSTA - CPF: 145.703.516-20 (APELANTE), JOSE PINHEIRO COELHO FILHO - CPF: 106.025.771-87 (APELANTE), KAREM MARIA PREZA NOGUEIRA - CPF: 432.851.631-00 (APELANTE), MARCIA REGINA NOBRES DA SILVA PEREIRA - CPF: 352.417.301-25 (APELANTE), LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO - CPF: 929.241.828-91 (APELANTE), IZABEL CRISTINA SILVA - CPF: 190.024.913-87 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA 1a EMBARGANTE ACOLHIDOS E EMBARGOS DA 2a E DO 3o EMBARGANTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE, APURAÇÃO DE HAVERES E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA –
EMBARGOS DA 1a EMBARGANTE

ACOLHIDOS
–
EMBARGOS DA 2a E DO 3o EMBARGANTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

A responsabilidade dos sócios é, na forma da lei e limitada ao valor do capital social.

A apuração dos haveres após a dissolução parcial da sociedade deve se dar em liquidação de sentença, por ser medida imprescindível para que se possa verificar a existência de montante devido ao sócio retirante, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes da relação jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo de Izabel Cristina Silva e deu parcial provimento ao apelo de José Pinheiro Coelho Filho, tão somente para inverter o ônus sucumbencial e condenar a 1a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignadas, a
1a Embargante Izabel Cristina Silv
a alega:

- há contradição no acórdão, eis que, no Juízo singular venceu em 2 (dois) pedidos, de 4 (quatro) formulados na Inicial, não havendo ensejo para responder pela sucumbência total na lide.

Desta feita, requer que seja sanada a contradição.

As
2a Embargantes Lilian Auxiliadora Audi Bernardino, Márcia Regina Nobres da Silva Pereira e Karem Maria Preza Nogueira
alegam omissão e obscuridade no acórdão referente a:

- apuração de haveres deve ser de acordo com a quota capital de cada sócio, não havendo que se falar em solidariedade, mas sim proporcionalidade, nos termos da responsabilidade limitada;

- falta de apuração do valor líquido da empresa, com a inclusão de 07 carrinho de anestesia;

- ausência de apuração de deveres a até a exclusão e dissolução da sociedade;

- ausência de motivos para não realização da audiência de instrução e julgamento;

- ausência de manifestação quanto a recebimento de parte dos haveres pela parte autora\1a embargante;

- os honorários sucumbenciais fixados devem ser aclarados, pois no caso em tela, existem dois patronos que atuaram na ação.

O
3o Embargante José Pinheiro Coelho Filho
aduz que:

- ausência de apuração de deveres a até a exclusão e dissolução da sociedade;

- ausência de manifestação quanto a recebimento de parte dos herpes pela parte autora\1a embargante;

- ausência de apuração de deveres a até a exclusão e dissolução da sociedade;

- falta de apuração do valor líquido da empresa, com a inclusão de 07 carrinho de anestesia;

- fixação de honorários advocatícios sem distinção aos patronos.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), as quais se manifestaram nos id’s. 111875490 - Pág. 48, 116281452 - Pág. 57 e 116281452 - Pág. 57.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

1-) Dos Embargos da 1a Embargante Izabel Cristina Silva

Afirma a embargante que o acórdão é contraditório, no que tange à distribuição do ônus sucumbencial e das custas, pois no relatório consta que ela teve atendido dois dos quatro pedidos realizados e, na fundamentação, apenas um dos três pedidos, o que ensejou a sua condenação ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Com razão a embargante, uma vez que, dos quatro pedidos realizados em sua Exordial (1- Prestação de contas; 2- Dissolução total da sociedade; 3- Apuração de Haveres; e 4- Dano moral), ganhou os de no’s. 2 e 3.

Desse modo, resta evidente a ocorrência de sucumbência recíproca, devendo o ônus sucumbencial ser distribuído proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), conforme delineado na sentença, pelo Juízo singular.

2-)

Dos Embargos das 2a Embargantes Lilian Auxiliadora Audi Bernardino, Márcia Regina Nobres da Silva Pereira e Karem Maria Preza Nogueira

2.1-)

A apuração de haveres deve ser de acordo com a quota capital de cada sócio, não havendo que se falar em solidariedade, mas sim proporcionalidade, nos termos da responsabilidade limitada
.

De fato, a Sentença e o Acórdão foram omissos em abordar este tema.

A responsabilidade dos sócios é, na forma da lei e limitada ao valor do capital social.

È cediço que a responsabilidade subsidiária na sociedade por responsabilidade limitada, que é uma das exceções à limitação à responsabilidade dos sócios, não se aplica assim no presente caso, seja por força do artigo 1.052 do CC, seja por disposição contratual, como já dito, através da qual
a responsabilidade dos sócios está limitada ao total do capital subscrito
e não integralizado.

A respeito do tema, leciona o Mestre Rubens Requião:

A sociedade em nome coletivo caracteriza-se pela solidariedade dos sócios no que concerne às dívidas da sociedade,
Na sociedade limitada, em princípio, inexiste essa solidariedade, pois os sócios se obrigam pela integralização de suas partes e a conseqüente responsabilidade limita-se à força do capital social
(art. 1.052 do Cód. Civ.). a sociedade limitada, como pessoa jurídica, responde, com seu patrimônio, ilimitadamente pelas suas obrigações. Seu capital, seu patrimônio, é naturalmente a garantia de seus débitos. Num caso, apenas, a lei estabelece a solidariedade entre os quotistas, pela parte a descoberto de suas quotas, quando isso ocorrer: no caso de falência (Curso de Direito Comercial, Saraiva, 1o vol. 25a ed., São Paulo, 2003, p. 491).

O fato é que a imputação de obrigação do pagamento de haveres ao sócio dissidente deve atingir, em primeiro plano, somente a sociedade, e não a seus sócios ou a seus bens particulares. Isso em face da distinção que deve haver entre a pessoa jurídica da sociedade e a pessoa física dos sócios, mormente, frisa-se, se inexiste qualquer conduta ilícita ou violação da lei ou contrato social.

Assim, a cota-parte devida ao sócio excluído deve ser paga pela sociedade por quotas, e não pelos sócios que permanecem, uma vez que a responsabilidade se limita aos respectivos capitais integralizados.

2.2-)

falta de apuração do valor líquido da empresa, com a inclusão de 07 carrinhos de anestesia.

Neste quesito não há omissão, uma vez que, por se tratar de sentença ilíquida, este tópico poderá\deverá ser abordado em sede de liquidação de sentença.

2.3-)

ausência de apuração de deveres até a exclusão e dissolução da sociedade.

A questão da apuração dos deveres, ônus, dívidas e etc., também deverão ser objeto de liquidação de sentença.

2.4-)

ausência de motivos para não realização da audiência de instrução e julgamento
.

Por se tratar de questão puramente documental, a audiência de instrução e julgamento em nada acrescentaria para o deslinde do feito, já que a controvérsia volta-se sobre a apuração de haveres.

2.5-)

ausência de manifestação quanto ao recebimento de parte dos haveres pela parte autora\1a embargante.

A questão da apuração dos deveres já recebidos, também deverão ser objeto de liquidação de sentença.

2.6-)

os honorários sucumbenciais fixados devem ser aclarados, pois no caso em tela, existem dois patronos que atuaram na ação
.

Item prejudicado, face o decidido no item ‘1’.

3-)

3o Embargante José Pinheiro Coelho Filho

3.1-)

ausência de apuração de deveres a até a exclusão e dissolução da sociedade
.

Item já abordado no tópico ‘2.3’.

3.2-)

ausência de manifestação quanto a recebimento de parte dos haveres pela parte autora\1a embargante.

Item já abordado no tópico ‘2.5’.

3.3-)
falta de apuração do valor líquido da empresa, com a inclusão de 07 carrinhos de anestesia.

Item já abordado no tópico ‘2.2’.

3.4-)

fixação de honorários advocatícios sem distinção aos patronos
.

Item prejudicado, face o decidido no item ‘1’.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos da 1a embargante, a fim de manter a sucumbência recíproca, nos termos do que restou prolatado na sentença.
ACOLHO PARCIALMENTE o
s embargos dos 2a e 3o embargantes, para suprir a omissão e declarar que a apuração de haveres deve ser de acordo com a quota capital de cada sócio.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023